Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E VALOR NÃO IRRISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante como incursa no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado), à pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 3 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, sustentando: (i) o reduzido valor dos bens subtraídos; (ii) a restituição integral dos objetos; e (iii) a existência de vítimas distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto privilegiado envolvendo subtração de mercadorias de dois estabelecimentos comerciais distintos, com valor total de R$ 451,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da recorrente caracteriza dois furtos distintos em prejuízo de estabelecimentos diferentes, o que demonstra reiteração delitiva e planejamento prévio, afastando a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da insignificância.
4. A inexpressividade do bem subtraído deve ser aferida considerando o valor total da res furtiva, com base no parâmetro de 10% do salário-mínimo.
5. A restituição dos bens, embora juridicamente relevante para fins de dosimetria da pena, não exclui a tipicidade material da conduta nem a torna penalmente irrelevante.
6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do § 2o do art. 155 do CP (furto privilegiado), resultando em 4 meses de reclusão, regime aberto, substituído por restritiva de direitos, além de multa mínima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.